Tribunal: TJES
Processo: 5030319-77.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030319-77.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA DOMINGAS FELIX
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS PESSOAIS E ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO E SAQUE DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, determinou a abstenção de descontos em benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de contratação válida, determinando a devolução dos valores e fixando compensação por danos morais.
3. A recorrente sustenta a validade do contrato, comprovado por assinatura digital, vídeo da negociação e histórico de crédito compatível com o perfil da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de empréstimo consignado com a parte autora; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a reparação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, dada a condição da autora como consumidora por equiparação.
6. Não se verificam os requisitos para inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais.
7. Restou comprovada a contratação digital do empréstimo, por meio de juntada de vídeo com manifestação de vontade, recebimento de valores em conta e coincidência dos dados pessoais da parte.
8. A ausência de impugnação imediata aos descontos e a compatibilidade do histórico de crédito com a operação reforçam a validade da contratação.
9. Não se evidenciou falha na prestação dos serviços ou conduta ilícita da instituição financeira, sendo incabível a indenização por danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido autoral.
Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação digital de empréstimo consignado quando comprovada por elementos objetivos, como assinatura eletrônica, vídeo de manifestação de vontade e recebimento do valor contratado. 2. Não é devida indenização por danos materiais ou morais quando inexistente falha na prestação do serviço ou vício na manifestação de vontade.”
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5030319-77.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: MARIA DOMINGAS FELIX

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS PESSOAIS E ENDEREÇO EM CONFORMIDADE. RECEBIMENTO E SAQUE DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, determinou a abstenção de descontos em benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por dano moral.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de contratação válida, determinando a devolução dos valores e fixando compensação por danos morais.
3. A recorrente sustenta a validade do contrato, comprovado por assinatura digital, vídeo da negociação e histórico de crédito compatível com o perfil da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida de empréstimo consignado com a parte autora; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a reparação por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, dada a condição da autora como consumidora por equiparação.
6. Não se verificam os requisitos para inversão do ônus da prova, diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais.
7. Restou comprovada a contratação digital do empréstimo, por meio de juntada de vídeo com manifestação de vontade, recebimento de valores em conta e coincidência dos dados pessoais da parte.
8. A ausência de impugnação imediata aos descontos e a compatibilidade do histórico de crédito com a operação reforçam a validade da contratação.
9. Não se evidenciou falha na prestação dos serviços ou conduta ilícita da instituição financeira, sendo incabível a indenização por danos materiais e morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido autoral.
Tese de julgamento:
“1. É válida a contratação digital de empréstimo consignado quando comprovada por elementos objetivos, como assinatura eletrônica, vídeo de manifestação de vontade e recebimento do valor contratado. 2. Não é devida indenização por danos materiais ou morais quando inexistente falha na prestação do serviço ou vício na manifestação de vontade.”
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARIA DOMINGAS FELIX
em face do
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
. Narra a parte autora, em síntese, que tomou ciência de empréstimo consignado realizado em seu nome pela requerida e em razão deste empréstimo vem sofrendo descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, contudo, jamais solicitou ou autorizou contratação perante a ré, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e reparação por dano moral.

Em sede de contestação (ID 12616876), alegou que o empréstimo consignado foi devidamente contratado e assinado digitalmente, havendo legalidade do contrato. Aduziu a necessidade de compensação dos valores. Por fim, alega que não há danos a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12616947) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

I - DECLARAR nulo o contrato empréstimo consignado junto a NB 165.897.471-6 e, por consequência, DECLARAR inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos.

II - CONDENAR a requerida a pagar à parte autora, em dobro, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante, à guisa de compensação, a importância de R$ 1.320,83 (mil trezentos e vinte reais e oitenta e três centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do empréstimo consignado que vem de ser declarado nulo (TED – ID 53657615), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

III - CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12616949). Em suas razões, alega que a autora contratou os serviços de empréstimo consignado. Alega inexistência de conduta ilícita por parte do banco. Requer a improcedência do pedido de danos materiais e morais, pois entende não serem cabíveis. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório, a correção dos danos morais a contar do arbitramento e, por fim, o afastamento/redução da penalidade imposta na obrigação de fazer.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 12616955), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 12616951 e 12616952.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com desconto na sua aposentadoria, efetuados pelo banco réu e pautado em um contrato de empréstimo, o qual afirma desconhecer. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato, cessação dos descontos, devolução em dobro do montante descontado indevidamente e, ainda, indenização por danos morais.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No caso, muito embora a autora afirme que não contratou o empréstimo consignado impugnado, a instituição financeira ré logrou comprovar a efetiva contratação digital, com apresentação de documentação que contém dados pessoais idênticos aos da parte, além do recebimento do valor em conta de sua titularidade.

Chamo especial atenção para o fato de que a instituição financeira ter juntado, em contestação (ID 12616876, pág. 15), a gravação de vídeo da negociação e contratação, na qual a parte autora confirma seus dados, bem como sua intenção de contratar, constatando-se, inclusive, a presença da filha da parte autora, a qual testemunha a manifestação de vontade desta última quanto à contratação do empréstimo consignado ora debatido.

Com isso, tenho que o perfil fraudulento da contratação não restou evidenciado.

Ainda, o histórico de créditos juntado pelo próprio autor evidencia que a contratação do empréstimo em discussão condiz com o perfil de consumo da recorrente (ID 8551960).

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Ademais,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2021 e o autor somente ingressou com a presente demanda em 30/09/2024.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2021, sendo certo que o valor mensal dos descontos é considerável (mais de R$ R$150,00), sendo inverossímil que a autora não tenha percebido os descontos ao longo de três anos e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado com reserva de margem de crédito consignável, tendo o recorrido, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença guerreada para julgar improcedente o pedido autoral. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, incumbia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e a legitimidade dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não logrou êxito em comprovar a validade da pactuação alegada, tampouco a autorização expressa do consumidor para realização dos descontos, especialmente considerando a fragilidade do mecanismo utilizado.

A gravação em áudio da negociação e contratação é insuficiente para demonstrar a manifestação inequívoca de vontade para celebração do contrato. Nessa perspectiva, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e a existência de vício de consentimento, o que enseja a nulidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC.

Vejamos jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES – GRAVAÇÃO DE ÁUDIO QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$ 10.000,00 – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA – RECURSO IMPROVIDO. I – O áudio juntado pela seguradora que corroboraria a suposta contratação do seguro por via telefônica é frágil, eis que não comprova o aceite por parte da consumidora na proposta oferecida II – A indenização por dano moral não deve ser elevada a ponto de promover o enriquecimento sem causa da vítima, tampouco insuficiente para os fins compensatórios e punitivos. Quantum indenizatório mantido em R$ 10.000,00. III – Quando a seguradora/ré não traz nenhum documento que comprova o vinculo contratual, evidencia atitude desrespeitosa e abusiva, que lhe credencia a ter agido de má-fé, configurando a obrigação de restituir o indébito de forma dobrada. (TJ-MS - Apelação Cível: 08002571220248120011 Coxim, Relator: Des. Ary Raghiant Neto, Data de Julgamento: 07/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/10/2024)

Diante da ausência de prova da contratação válida e da ilegitimidade dos descontos realizados, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC e com a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao dano moral, entendo configurado. Trata-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira, cuja falha na prestação do serviço resultou em descontos indevidos diretamente no benefício previdenciário do consumidor, comprometendo sua subsistência e gerando abalo à sua esfera psíquica e emocional.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.